Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSTRIÇÃO VEÍCULO. MANDADO DE AVALIAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. CONSULTA. RAZOABILIDADE.
1. A efetivação de consulta pelo Poder Judiciário ao sistemas informatizados à disposição do Juízo atende a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação, indispensáveis ao bem termo da prestação jurisdicional.
2. Agravo de instrumento provido.